Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV. POSSIBILIDADE. QUANTIA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. RE No 1.491.414. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a conversão do precatório expedido em RPV, em atendimento ao decidido pelo STF no RE no 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, relacionada à majoração para 20 (vinte) salários-mínimos do teto das obrigações de pequeno valor decorrentes de condenação judicial contra o Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de conversão de precatório já expedido em RPV, considerando a decisão do STF no RE no 1.491.414 e a inaplicabilidade do Tema 792/STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no RE no 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, reafirmando que a majoração do teto para a expedição de RPV não viola o entendimento consolidado no Tema 792/STF, que se aplica apenas à redução de valores.
4. A jurisprudência consolidada pelo STF reconhece a natureza mista (material e processual) das normas que tratam de RPVs, permitindo sua aplicação imediata a processos em curso, mesmo com sentenças transitadas em julgado anteriormente à vigência da lei.
5. Na hipótese dos autos, o crédito em execução é inferior ao limite de 20 salários-mínimos fixado pela Lei Distrital no 6.618/20, sendo cabível a conversão do precatório expedido em RPV, pois o pagamento foi ordenado já sob a vigência da referida lei, mas sem observar a sua eficácia, não havendo se falar em violação ao princípio da segurança jurídica nem em existência de ato jurídico perfeito que apenas pode ser desfeito por meio de ação rescisória.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente a processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença executada, sendo que o Tema 792/STF não impede a aplicação da Lei no 6.618/2020 em casos de majoração do limite das RPVs".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3o; CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01-07-2024; STF, RE no 587.982, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27-03-2019.